Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA SANTOS DE CARVALHO (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0728426-40.2022.8.07.0001 proposta em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 132849768 dos autos de origem): (...) Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 132720657). No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que o réu se abstenha de promover descontos que superem o percentual de 30% da sua remuneração líquida. Isto porque, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, quais sejam, a contribuição previdenciária e o imposto de renda, não se aplica ao somatório dos valores descontados mensalmente por diversas instituições financeiras (ID 132720659 – Pág. 4). É que, a opção da autora em contrair inúmeros empréstimos consignados constitui fato exclusivo do consumidor decorrente do exercício da sua liberdade de contratar, que não resulta nenhum vício nos contratos e respectivos descontos realizados por cada instituição financeira na sua folha de pagamento, principalmente quando, como no caso dos autos, o valor de R$ 1.015,92, que é descontado pelo réu, considerado isoladamente, não ultrapassa a margem consignável de 30% (trinta por cento), qual seja, R$ 2.444,83 (R$ 10.237,50 – R$ 889,77 e R$ 1.198,27 = R$ 8.149,46 X 30% = 2.444,83), permitida no art. 45, § 2o, da Lei 8.112/90 c/c art. 5o do Decreto Federal 8.690/16. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS MÚLTIPLOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PLURALIDADE DE BANCOS. LIMITAÇÃO INDIVIDUAL. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÕES DIVERSAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. IMPRUDÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. A teor da Súmula 603 do STJ, muito embora ao banco mutuante seja vedada a retenção dos salários do correntista para adimplir contratos de mútuo, é possível o desconto em folha decorrente de empréstimo consignado, nos termos e percentuais definidos em lei. 3. Assim sendo, é cabível a limitação de descontos do consumidor a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, de forma a evitar que sua renda seja comprometida de modo substancial, ocasionando-lhe comprometimento capaz de ferir-lhe o direito fundamental à dignidade. 4. Não obstante, tal limitação não se aplica na hipótese em que o consumidor autoriza diversos empréstimos em vários bancos, de forma consignada ou não, haja vista que tal comportamento imprudente acaba por fugir ao controle que as instituições financeiras poderiam ter quanto ao nível de endividamento de seus clientes. 5. Na espécie, os autos evidenciam que o consumidor detinha todas as condições de compreender o teor dos contratos que entabulou, contudo, optou por contrair inúmeros empréstimos, sendo certo que não há provas de que tenha havido vício na manifestação de vontade. 6. Nesse sentido, impõe-se a manutenção dos descontos, eis que nenhum dos contratos firmados demonstra abatimento individual superior a 30% (trinta por cento) dos ganhos líquidos do correntista. 7. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. (Acórdão n.1167609, 07087933120188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS MÚLTIPLOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. PLURALIDADE DE BANCOS. LIMITAÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÃNCIA DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). LIMITAÇÃO GLOBAL. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÕES DIVERSAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A limitação legal para desconto no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica na hipótese em que o consumidor autoriza diversos empréstimos em múltiplos bancos, de forma consignada ou não, visto que tal comportamento escapa ao controle das instituições financeiras quanto ao nível de endividamento de seus clientes. 2. No particular, inexistem provas de que o consumidor não possuía condições de compreender o teor dos contratos que entabulou, a fim de caracterizar vício na manifestação de vontade. 3. Nesse sentido, impõe-se a manutenção dos descontos, eis que nenhum dos contratos firmados demonstra abatimento individual superior a 30% (trinta por cento) dos ganhos líquidos do correntista. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1161165, 07200925920188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário consignar, ainda, que, com relação aos descontos promovidos pelo réu na conta salário da autora (ID 132720663 – Págs. 1/9), também não há qualquer irregularidade; pois o STJ, no julgamento do REsp 1872441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, por meio do Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta maneira, ante a constatação de que não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo réu em decorrência dos múltiplos empréstimos consignados contratados pela autora em mais de uma instituição financeira e, também, em virtude da constatação de que o percentual de 30% percentual, previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário, pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento permitida pelo art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011; este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no contracheque da autora e, também, não pode impedir realização de novos débitos na sua conta salário; razões pelas quais INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na letra “b” do item V da Pág. 8 do ID 132720652. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito alegado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 37933037), o agravante alega que “é comum a autorização de desconto em conta corrente em havendo previsão contratual, contudo, não pode o Banco réu apropriar-se da integralidade dos salários para cobrança de débitos, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, haja vista a natureza alimentar da referida verba.” (ID 37933037 – Pág. 5) Diz que a Lei Complementar 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece o limite máximo é de 30% (trinta por cento) de descontos em folha de pagamento. Assevera que os empréstimos consignados em folha de pagamento e os empréstimos debitados diretamente em conta corrente não devem ultrapassar 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação pátria são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. AUTONOMIA DE VONTADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL (TEMA 1085) 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085 - STJ) 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar, de acordo com o princípio da autonomia de vontade. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo Interno prejudicado 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1433595, 07055786220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, com relação ao empréstimo debitado diretamente em sua conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, uma vez que a legislação não abarca esta espécie de mútuo feneratício. Quanto ao empréstimo consignado na folha de pagamento, no total de R$1.015,92 (um mil e quinze reais e noventa e dois centavos), vejo que este não supera a limitação legal protetiva, tendo em vista que a remuneração líquida do agravante é de R$8.149,46 (oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) (ID 132720659 dos autos de origem). Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.